Tribunal: TJMT
Processo: 1010365-16.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010365-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0022-79 (AGRAVANTE), GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 024.472.148-39 (AGRAVADO), REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 161.620.211-49 (AGRAVADO), LUIZ CESAR DE MIRANDA - CPF: 460.684.061-72 (AGRAVADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (PROCURADOR), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ORDEM DE ARQUIVAMENTO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL AUTORIZATIVA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO JURÍDICA – PEDIIDO DE PENHORA PENDENTE DE APRECIAÇÃO – NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PROVIDO. É nula, por vício de fundamentação suficiente e idônea (CPC, art. 489, §1º, I), a decisão que ordena a suspensão do processo e o seu arquivamento sem a indicação fundamento legal que autorize a providência, e mesmo estando pendente de análise nos autos pedido de penhora de bem dado em garantia da obrigação estampada no título executivo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução
”

(Proc. nº 1008240-74.2020.8.11.0002), ajuizada pelo agravante contra GONÇALO FERREIRA DE ALMEIDA,

REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA e LUIZ CÉSAR DE MIRANDA, ordenou arquivamento do processo face à “
ausência da manifestação da parte interessada
”
(cf. Id. nº 113550929 dos autos de origem).

O agravante diz que, em 26.08,2021, após ser intimado para “
indicar bens à penhora
”, apresentou nos autos petição informando que assim já o fizera anteriormente, por meio de petição protocolizada no dia 22.06.2021, esta que ainda não havia sido objeto de apreciação pelo Juízo, razão pela qual apenas requereu que fosse analisado aludido pleito, contudo, sem nada dizer sobre a sua manifestação, o MM. Juiz simplesmente “
determinou o arquivamento do feito
”; prossegue dizendo que, então, formulou pedido de chamamento do feito à ordem, queixando-se de que “
não houve intimação acerca da determinação de arquivamento
”, tampouco a apreciação do pedido de penhora já formulado nos autos, mas, “
mesmo assim, o feito fora novamente remetido ao arquivo
”, assim, “
mais uma vez
(...)
se manifestou, em 27 de janeiro de 2023
”, requestando o desarquivamento do processo “
para análise do petitório
” referente à indicação de bens à penhora, ocorrendo, todavia, que, “
novamente, sem analisar os petitórios apresentados pelo exequente/agravante, numa clara demonstração de desprezo pela parte peticionante, o douto juiz simplesmente despachou remetendo o feito ao arquivo
”.

Critica a forma como a condução do processo vem sendo realizada pelo Juízo de origem, aduzindo que “
o douto Magistrado Alex Nunes de Figueiredo já adotou postura semelhante a esta em outros feitos em que figura a mesma parte como exequente
”, e assevera que, “
com tudo o que foi narrado até o presente momento, fica difícil crer que o douto magistrado
(...)
esteja sendo, de fato, zeloso com suas obrigações na qualidade de representante do Estado, especialmente no que concerne ao dever de imparcialidade
”, pois já são “
três situações em que se nota a atuação decisória do magistrado, adotando postura contrária ao que determina o ordenamento jurídico e em detrimento aos direitos da parte exequente
”, e arremata dizendo que o MM. Juiz “
plantou, assim, certa e justificável dúvida sobre sua imparcialidade em relação à parte agravante
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja cassada a r. decisão agravada, determinando-se a retomada do processamento da execução, bem como seja ordenado ao MM. Juiz de piso que “
se abstenha de promover, no futuro, novos arquivamentos desnecessários e ilegais do feito em questão
” (cf. Id. nº 167498661).

A decisão vinculada ao Id nº 168708187 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, os agravados suscitam preliminar de intempestividade do recurso, sob o argumento de que o interesse recursal nasceu quando da 1ª decisão que determinou o arquivamento do processo, proferida no dia
01.08.2022
, “
contudo, frente à primeira decisão de arquivamento,
(o Banco/agravante)
se restringiu em apenas ingressar com chamamento do feito à ordem
”, o que “
não passou de um mero pedido de reconsideração, que, por sua vez, não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição de recurso
”, e de inadequação da via eleita, porque, considerando que o magistrado determinou a remessa dos autos ao arquivo definitivo, a verdade é que a decisão tem natureza de sentença terminativa, a qual deveria ser impugnada via recurso de apelação, e não agravo de instrumento; no mérito, dão combate às razões do agravo e torcem pelo seu desprovimento
(cf. Id. nº 170124164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em rápida retrospectiva, em 11.03.2020, o agravante Banco da Amazônia propôs a presente ação de execução, com lastro na CCB nº 177-15-0002-3 (atualmente, nº

022-17/0014-5), emitida pelo agravado Gonçalo Ferreira de Almeida, no valor de R$ 1.999.500,00, contendo, entre outras garantias, a previsão de hipoteca cedular do imóvel de matrícula nº
96979 do SRI da comarca de Várzea Grande/MT.

Em 22.06.2021, após o vai e vem inicial do processo voltado para a citação dos devedores, o Banco/exequente compareceu aos autos para apresentar demonstrativo de cálculo do valor atualizado do débito exequendo e pleitear, “
caso reste infrutífera a audiência de conciliação a ser realizada,
(...)
a penhora e alienação do referido imóvel
(dado em garantia hipotecária)
para a satisfação do débito exequendo
”, juntando, inclusive, “
laudo de avaliação da propriedade rural do Executado, dada em garantia do empréstimo, elaborado por profissional qualificado, integrante do quadro de funcionários do Banco
” (cf. Id. nº
58712301 dos autos de origem).

Em 04.08.2021, a
MMª. Juíza da Vara de Direito Bancário da comarca de Várzea Grande, a quem o processo foi originariamente distribuído, declinou da competência para processar e julgar a lide em favor de uma das varas cíveis da comarca de Cuiabá.

Em 26.08.2021, ao receber o processo, o MM. Juiz de piso determinou a intimação do “
exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 dias
”, e, já no dia seguinte, em 27.08.2021, o Banco/exequente manifestou-se para informar sobre a existência e pendência de análise de pleito anterior sobre o tema, ratificando, assim, o seu pedido de penhora do imóvel dado em garantia hipotecária da cédula executada (cf. Id. nº 64109512).

Em 01.08.2022, veio aos autos despacho com o singelo dizer de: “
Arquive-se
”
(cf. Id. nº
91142851 dos autos de origem).

Em 07.10.2022, o Banco/exequente peticionou para criticar a conduta omissiva do Juízo, consistente na não apreciação do pedido de penhora já formulado, e também a comissiva, consistente na ordem genérica e imotivada de arquivamento do processo, suplicando que, enfim, seja analisada o requerimento de penhora do imóvel, e, diante do silêncio do Juízo, em 27.01.2023, peticionou novamente para requerer, dessa vez, formalmente, o desarquivamento dos autos e a apreciação de sua última manifestação nos autos.

Em 29.03.2023, a decisão agravada dispôs o seguinte:

“Considerando a ausência da manifestação da parte interessada, REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo, procedendo as baixas necessárias.” (cf. Id. nº 113550929)

É evidente a nulidade da decisão agravada, seja em função da ausência de hipótese legal a autorizar a suspensão e arquivamento do processo na espécie dos autos, seja por força da inexplicável resistência do Juízo em apreciar o pleito de penhora regularmente formulado nos autos pelo Banco/exequente, seja em razão, e sobretudo por essa razão, da flagrante
deficiência da fundamentação decisória, na verdade, e a bem da verdade, para ser mais exato, da inexistência de motivação às últimas “decisões” proferidas nos autos.

A decisão agravada constitui, basicamente, em um “despacho de arquivamento”, sendo o seu conteúdo decisório ditado mais pela omissão do juiz do que pela determinação proferida, a qual jamais poderia ser entendida, ao menos não de um ponto de vista
minimamente sério, racional e jurídico,
como uma sentença terminativa, conforme é aventado pelos agravados na preliminar de inadequação da via eleita, primeiramente porque não há nada na “decisão” (literalmente nada) que permita essa conclusão, certamente não sendo juridicamente suficiente, para esse fim, a protocolar menção de envio dos autos “
ao

arquivo definitivo, procedendo as baixas necessárias
”, e, depois, porque não se vê no caso a superveniência de uma das hipóteses do art. 924 do CPC, tampouco, em caráter subsidiário, da presença daquelas vistas no art. 485 do CPC, sendo que, a despeito de a hipótese dos autos também não contemplar situação que respaldasse a determinação judicial, a única conclusão viável é de que a ordem corresponde à providência prevista no art. 921, III, §§ 1º ou 2º, do CPC.

Também não há falar em preclusão e/ou intempestividade do presente agravo de instrumento à falta de impugnação recursal do despacho de “arquive-se” proferido no dia 01.08.2022, a uma, porque, tecnicamente, cuidou-se de mero ato ordinatório, despido de conteúdo decisório em relação à ordem dada, e, a duas, porque, uma vez que houve o desarquivamento do processo, é óbvio que a anterior determinação de arquivamento não produzia mais qualquer efeito jurídico.

Frente a essas considerações, admito que a decisão agravada não só foi omissa, como também se mostrou desgarrada do quadro fático visto no processo de origem, eis que há (até mais de uma) manifestação do exequente nos autos aguardando a apreciação do Juízo além de ser absolutamente desprovida de fundamentação jurídica, cuidando-se, assim, de ato inválido e, portanto, nulo.

Para finalizar, anoto que esta não é a via adequada às queixas do exequente/agravante quanto ao modo de condução do processo ou à própria conduta do MM. Juiz de instância singela, em especial no que diz respeito à arguição de parcialidade, havendo a seu dispor a via administrativa (reclamação ou representação) ou judicial (exceção de suspeição) para essa finalidade; ainda nessa perspectiva, uma vez que a ideia de se limitar, de forma abstrata e por meio de exercício de previdência, a atuação do juiz condutor do processo contraria a própria estrutura em que se assenta o nosso ordenamento jurídico, e que, por sua própria função, a presunção é a de que ele naturalmente não irá proferir decisões “
desnecessárias e ilegais
”, não conheço do pedido recursal atinente a compelir o julgado a se abster “
de promover, no futuro, novos arquivamentos desnecessários e ilegais do feito em questão
”, diante da inequívoca carência de interesse recursal.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso,
a fim de declarar a nulidade da decisão agravada e determinar que seja retomado o processamento da execução, com a devida e necessária apreciação do pedido de penhora de imóvel já formulado nos autos pelo exequente/agravante.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023